Tribunal: TJSP
Processo: 0056283-16.2012.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL E CRÉDITO PARCELADO GIRO FÁCIL – PESSOA JURÍDICA - INAPLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS DE OFÍCIO – SÚMULA 381 STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE No 7 DO STF E DA SÚMULA No 382 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS –

Ementa:
MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL E CRÉDITO PARCELADO GIRO FÁCIL – PESSOA JURÍDICA - INAPLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS DE OFÍCIO – SÚMULA 381 STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE No 7 DO STF E DA SÚMULA No 382 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – SÚMULA No 539, STJ – RECURSO IMPROVIDO